Tribunal: TJMT
Processo: 1041154-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041154-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 137.755.881-91 (APELANTE), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO COM BASE NA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se não há irregularidades ou vazamentos na residência, bem como tendo a perícia atestado o consumo maior do que realmente necessita uma residência simples, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo existente entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA visando reformar a sentença de Id. n.o 63844140, proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1041154-45.2018.8.11.0041, movida pela apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida/apelada proceda a revisão das faturas dos meses de maio/2018, no valor de R$1.923,57 (mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) e junho/2018, no valor de R$904,71 (novecentos e quatro reais e setenta e um centavos) adequando-as à média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores e condená-la ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação por dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 63844144, a recorrente sustenta que foi comprovado por meio de Laudo Técnico Particular que não há vazamento, bem como sustenta a falha na realização da perícia técnica judicial, uma vez que foi realizada no dia em que não havia o fornecimento de água.

Sendo assim, requer que a sentença seja parcialmente reformada para que nas faturas referentes aos meses de julho/2018, no valor de R$ 2.163,32 (dois mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), dezembro/2018, no valor de R$885,04 (oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) e janeiro/2019, no valor de R$4.641,20 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos), sejam, também, realizada a revisão dos valores, readequando-as à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 63844149, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Na hipótese, a parte autora questiona as cobranças de julho/2018, no valor de R$ 2.163,32 (dois mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), dezembro/2018, no valor de R$885,04 (oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) e janeiro/2019, no valor de R$4.641,20 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos), argumentando que os valores das faturas aumentaram abruptamente, uma vez que ninguém estava morando na casa, sendo que a mesma pagava o valor mínimo.

Foi realizada perícia no hidrômetro com a seguinte conclusão (Id. 63844127):

“No momento da vistoria não foi constatada existência de vazamento, pois no dia não havia fornecimento de água na rua;

(...)

Não foi possível por meio da análise documental identificar que se época dos meses reclamados havia vazamento do imóvel.”

Da análise dos autos, percebe-se um aumento considerável nas faturas questionadas pela autora. Além disso, a perícia não constatou vazamento, no dia da sua realização não havia fornecimento de água e há, ainda, a informação de que a casa não possui nenhum morador, desse modo, afigura-se irregular as cobranças realizadas em valores muito acima da média de consumo.

Devidamente citada nos autos, a concessionária de água deixou de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, as faturas dos meses de julho/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019, devem ser revisadas.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o refaturamento das faturas dos meses julho/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019, com base na média dos 12 (doze) meses anteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021